Tribunal: TJMT
Processo: 1015867-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA MARIA DA SILVA ROMEO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1002229-72.2021.8.11.0041 – Ação de Cobrança Seguro Obrigatório – converteu o julgamento em diligência e determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias apresentasse requerimento administrativo em face da seguradora.
Inconformada, inicialmente, discorre sobre a mitigação do art. 1015 do CPC, sob alegação de que o caso se amolda à jurisprudência contemporânea, seja pelo fato de que ficou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão como preliminar no recurso de apelação, seja em virtude da decisão invectivada ter sido proferida em 11/2/2019, data posterior à fixada pelo STJ para a modulação dos efeitos da nova interpretação.
Declara não se tratar de recurso meramente protelatório, uma vez que a parte agravante logrou êxito em apontar suas razões comprovando sua condição de beneficiário do benefício requerido, até mesmo porque se trata de um direito garantido em legislação federal, como se comprovará a seguir. O interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem que de outro modo não seria possível alcançar.
Que a decisão agravada merece integral reforma, posto que proferida em flagrante afronta à legislação federal, em especial o art. 5o, §2o, da Lei n.o 6.194/74 4 e o Art. 5°, Inciso II, XXIII, XXXIV, alíneas a e b (por analogia ao fim social do seguro pleiteado), XXX, LV, LXXIV e LXXVIII parágrafos, § 1o e 2o DA CF/88, C/C com os artigos 1o, 3o, 8o, 10o, 17o, 139o e seus incisos, 141 e demais do CPC, que desde já ficam expressamente prequestionados.
Aduz que ingressou com a ação de origem, posto que, após varias tentativas de protocolo de petição de documentos, foi negado, e o juízo determinou que a parte agravante juntasse o processo administrativo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do processo.
Aduz que, apesar da dicção artigo 5o, § 2o da Lei de no 6.194/74, cabe à sociedade seguradora, o recebimento de documentos e pedidos, concernentes à indenização securitária; conforme comprovado de forma ampla e extensa pelo agravante, seguradora se recusa a recebê-los, e dificulta a defesa do agravante, cometendo um ato ilícito.
Ainda, que a prova da recusa está demonstrada por meio da notificação extrajudicial, da ata notarial, do procedimento realizado no CEJUSC/MT, o qual confirma a confissão da agravada quantos aos atos ilícitos, gravações de vídeos e áudios, todas acostadas, assim como registro de reclamação n SUSEP.
De outra feita, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, estabeleceu o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, por parte do beneficiário, é condicionante ao ajuizamento de pretensão junto ao Poder Judiciário.
Que a alegação da agravada de que no mês de junho de 2018 seus serviços de atendimento estavam suspensos temporariamente, como tenta aduzir em outros processos, não afasta a sua obrigação de receber os pleitos dos segurados, uma vez que é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o Seguro DPVAT e, por conseguinte, habilitada para tanto.
Consigna que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 826.876, o Ministro Dias Toffoli, ressaltou, que a exigência de prévio Requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração fosse notório e reiteradamente contrário à postulação do Segurado.
Aduz que diante do notório, confesso e reiterado entendimento contrário as postulações dos segurados, é que a parte agravante ajuíza a presente demanda afastando-se eventual alegação de falta de interesse de agir, pois a recusa injustificada no recebimento do requerimento NA FORMA DO DISPOSTO NO §2o ART. 5o DA LEI 6.194/74, dentre as outras ilegalidades apontadas na notificação extrajudicial anexam são irregularidades cometidas exclusivamente pela agravada.
Discorre sobre as comparações inequívocas, e sobre a necessidade de se deferir a tutela de urgência.
Requer o deferimento do pedido liminar de tutela de urgência, determinando o normal prosseguimento do feito, para que seja sentenciado o processo, posto que cumprido todas as fases processuais, inclusive a realização de perícia médica.
Requer ainda o deferimento da gratuidade da justiça conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil.
No mérito o provimento ao presente AGRAVO por INSTRUMENTO, para que seja determinado o normal prosseguimento do feito, com a prolação da sentença, posto que cumprido todas as fases processuais, inclusive a realização de perícia médica.
Por fim, reitera-se o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que o ato de recusa da requerida impede a parte autora de receber valores que lhe é de direito, conforme bem observado nas decisões anexas de outros magistrados.
Caso não seja esse o entendimento desse E. Colegiado, que digne-se em analisar o PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO realizado no tópico específico.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Do exame das peças e argumentos, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a liminar pretendida, máxime porque, o autor agravante não demonstrou que tenha instado a seguradora agravada acerca do que pretende.
Não fosse isso, não há demonstração de prejuízo de difícil ou mesma incerta reparação, com eventual acolhimento do pedido por ocasião do julgamento do mérito do recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator